Tribunal: TJBA
Processo: 8028079-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028079-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS, FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES

APELADO: COMERCIAL ALDORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS PELO COLEGIADO. PRECLUSÃO PELA CONDUTA PROCESSUAL DA PRÓPRIA PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada COMERCIAL ALDORA LTDA-ME e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante NORSA REFRIGERANTES S.A., no bojo de Ação Monitória fundada em contrato de prestação de serviços de distribuição. A Embargante alegou obscuridade no julgado, ao fundamento de que o acórdão desconsiderou a literalidade dos arts. 436 e 437, §1º, do CPC, que exigem intimação específica para manifestação sobre documentos colacionados pela parte adversa, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar o alegado vício e prequestionar a matéria, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa com fundamento na preclusão e no princípio do
venire contra factum proprium,
sem se manifestar expressamente sobre a literalidade dos arts. 436 e 437, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que, embora não tenha havido intimação específica para manifestação sobre os documentos juntados em réplica, a parte ré foi instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, oportunidade em que declarou expressamente não ter novas provas e requereu o julgamento do feito, operando-se a preclusão da matéria pelo próprio comportamento processual da Embargante, em observância ao princípio que veda o
venire contra factum proprium,
afastando a alegação de obscuridade.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura obscuridade o acórdão que examina expressamente a questão do cerceamento de defesa e fundamenta sua rejeição na preclusão operada pelo comportamento processual da própria parte, que, intimada para especificar provas, declarou não tê-las e requereu o julgamento do feito, vedada a posterior invocação da nulidade que ela mesma concorreu para causar.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 436; 437, §1º; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8028079-68.2019.8.05.0001.1
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
NORSA REFRIGERANTES S.A.
e Embargada
COMERCIAL ALDORA LTDA-ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03